Tribunal: TJDFT
Processo: 0743115-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0743115-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO CONCEIÇÃO DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Leonardo Conceição de Araújo, assistido pela Defensoria Pública, agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, alegando que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado fora reconhecida em parte das condenações impostas, irradiando seus efeitos sobre toda a pena unificada. A Defesa sustenta a impossibilidade de se levar em consideração predicado inexistente à data dos fatos, visto que o sentenciado fora considerado reincidente não específico na execução penal em análise. Requer aplicação retroativa do Pacote Anticrime para reduzir de três quintos para quarenta por cento a fração de progressão de regime em relação à execução no 0004238-65.2011.8.07.0015. Consta do termo de interposição pedido de antecipação da tutela recursal. Inicialmente, sabe-se que o recurso de agravo não possui procedimento específico previsto em lei. O artigo 197 da Lei de Execuções Penais dispõe apenas que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Mas doutrina e jurisprudência o têm admitido, com aplicação do rito previsto do recurso em sentido estrito, conforme a Súmula 17-STJ: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal segue o mesmo raciocínio, indicando o mesmo prazo recursal do recurso em sentido estrito: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Portanto, não há previsão de liminar no procedimento. Os artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal preveem apenas as contrarrazões e o juízo de retratação antes da subida dos autos ao Tribunal para análise do mérito. Acrescenta-se que o pedido liminar não se coaduna com o procedimento porque o recurso não é dirigido ao seu Relator na Segunda Instância, mas ao Juiz que proferiu a decisão, para eventual retratação. Quando o processo é distribuído à segunda instância, já está maduro para apreciação do mérito, motivo pelo qual o pedido liminar, além de não estar previsto em lei, perde a própria natureza de tutela de urgência. Além disso, nota-se que o pedido de tutela de urgência constou apenas do termo de interposição do recurso, mas não foi repistrinado nas razões, que tampouco discorreu sobre os requisitos do fumus boni iuris et periculum in mora. Não obstante, não se vislumbra na hipótese a urgência da tutela provisória, que se confunde com o próprio mérito. Assim, indefere a antecipação da tutela recursal. Intime-se. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. GEORGE LOPES LEITE Relator